Tribunal: TJDFT
Processo: 0721570-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0721570-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM MACHADO ROCHA AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Espólio de Joaquim Machado Rocha em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Regius Sociedade Civil de Previdência Privada –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de expedição e envio, via malote digital, dos ofícios ou documentos necessários para a baixa de todas as anotações incidentes sobre os imóveis de matrículas no 16.326 (AV-52), 16.327 (AV-11) e 17.149 (AV-44), do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paracatu. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, o deferimento da diligência postulada e, no mérito, a confirmação do provimento liminar. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, após regular celebração de acordo com a exequente, o qual fora objeto de homologação por sentença transitada em julgado, restara pactuado que, mediante o depósito judicial da quantia de R$7.000.000,00 (sete milhões de reais), a credora concederia quitação integral do débito exclusivamente em relação ao espólio, autorizando-se, por conseguinte, o levantamento de todas as constrições judiciais incidentes sobre os bens integrantes do monte partilhável. Narrara que, nos termos das cláusulas 12 e 18 do referido acordo, restara convencionado que, uma vez cumprida a obrigação de adimplir o montante, seriam expedidos, com urgência e por meio de malote digital, os ofícios necessários à baixa de todas as garantias, penhoras, cauções e bloqueios, culminando no arquivamento definitivo dos autos. Explicara que a homologação judicial do acordo foi proferida nos exatos termos da transação (CPC, art. 487, III, “b”). Aduzira, ainda, que a decisão homologatória reconhecera o depósito como voluntário, determinando a expedição de alvará judicial eletrônico para levantamento dos valores pela exequente. Frisara que, conquanto tenha sido determinada a desconstituição das penhoras incidentes sobre os imóveis nomeados, de matrículas no 40.081, 13.569, 16.326, 16.327, 17.149 e 37.661, a providência fora apenas parcialmente cumprida, limitando-se à baixa às matrículas 40.081, 13.569 e 37.661, conforme certidões acostadas aos autos de origem. Reafirmara que, quanto às matrículas no 16.326 (AV-52), 16.327 (AV-11) e 17.149 (AV-44), as anotações permanecem ativas, o que reputara indevido e em desalinho à avença homologada. Ressaltara que tais averbações dizem respeito a débito afeto ao executado Epitácio Nunes Lopes, sendo, portanto, indevidas as restrições mantidas sobre bens do Espólio. Ponderara que a manutenção das referidas anotações tabulares compromete o livre exercício do direito de propriedade, em afronta ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada material, cuja consolidação teria ocorrido com a homologação do acordo. Apregoara, ainda, que a averbação AV-52 da matrícula 16.326 deve ser integralmente cancelada, porquanto os demais devedores ali mencionados não figuram como proprietários do imóvel nem integraram o polo passivo do cumprimento de sentença subjacente. Elucidara que a própria decisão de primeiro grau teria reconhecido que, em razão do desmembramento do executivo, eventuais penhoras remanescentes em face de Epitácio Nunes Lopes deveriam ser perseguidas em autos diversos, não havendo óbice, a seu ver, à baixa das restrições em relação ao Espólio. Diante disso, defendera a necessidade de estrita observância às cláusulas 12 e 18 do acordo homologado, mediante a expedição e envio dos expedientes nos moldes que indicara. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Espólio de Joaquim Machado Rocha em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Regius Sociedade Civil de Previdência Privada –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de expedição e envio, via malote digital, dos ofícios ou documentos necessários para a baixa de todas as anotações incidentes sobre os imóveis de matrículas no 16.326 (AV-52), 16.327 (AV-11) e 17.149 (AV-44), do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paracatu. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, o deferimento da diligência postulada e, no mérito, a confirmação do provimento liminar. Conquanto patente o inconformismo do agravante com o provimento judicial vergastado, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Com efeito, conquanto tenha indicado o agravante[2] a tempestividade do agravo partindo da premissa de que a decisão agravada tenha consubstanciado provimento que resolvera embargos de declaração, compreendendo que a ciência da decisão teria se operado em 09/05/2025, cujo termo final para interposição do vertente recurso seria 30/05/2025, ressoa imperiosa a consignação de que, em verdade, o provimento tratara de mero pedido de reconsideração. Ademais, a decisão agravada, a bem da verdade, é aquela datada de 08/04/2025, cujo prazo para a interposição do agravo fora interrompido pela decisão posterior que resolvera declaratórios. Vejamos. Do cotejo dos autos emerge que, na data de 02/04/2025, o executado, ora agravante, pleiteara[3] o “desarquivamento do feito, com o cadastramento do executado e deste advogado como seu procurador e a expedição e envio, via malote digital e em caráter de urgência, dos ofícios ou documentos necessários para a baixa de todas as anotações que recaem sobre os imóveis de matrículas n. 16.326 (AV-52), 16.327 (AV-11) e 17.149 (AV-44), em relação ao executado”. Analisando a postulação, adviera a decisão, em 08/04/2025, resolvendo o seguinte, verbis: “Considerando a manifestação de ID 231388206, EXPEÇA-SE OFÍCIO aos Cartórios de imóveis respectivos para baixa das anotações no tocante aos imóveis de matrículas 40.081 (R13 – ID 206849969), 13.569 (Av47 – ID 206849970) e 37.661 (AV1 e AV2 – ID 206849975). Registro que eventuais custas ou emolumentos devidos para a consecução do ato registral tocará a parte executada/interessada. Remanescendo a penhora sobre os imóveis de matrículas 16.326, 16.327, 17.149, em relação ao executado EPITACIO NUNES LOPES, diante do desmembramento da execução originária, cabe ao exequente, se for o caso, dar seguimento à penhora nos autos executivos pertinentes de n. 0719060-74.2022.8.07.0001, conforme já deferido por meio da Decisão de ID 208630304. Após, arquivem-se os autos.” Em face do resolvido, o executado opusera aclaratórios[4], os quais foram desprovidos[5] pelo Juízo a quo. Nesse particular, insta salientar, de antemão, que, de conformidade com a certidão cartorária[6], o provimento que resolvera negativamente os declaratórios fora publicado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional na data de 28/04/2025 (segunda-feira). Ato contínuo, o executado, na data de 06/05/2025, a par de indicar uma suposta ausência de intimação acerca da decisão, cingira-se a reiterar, em “estrito cumprimento” de decisão pretérita, o pleito de expedição dos expedientes[7]. Do postulado, o Juízo primevo nada provera, consoante se afere dos termos do decidido, litteris[8]: “Nada a prover quanto ao ID 234668843, uma vez que, conforme consignado nos IDs 231963252 e 208630304, remanesce a penhora sobre os imóveis de matrículas 16.326, 16.327, 17.149, em relação ao executado EPITACIO NUNES LOPES, diante do desmembramento da execução originária (autos de n. 0719060- 74.2022.8.07.0001), bem como em curso o cumprimento de sentença sob o n. 0719060-74.2022.8.07.0001. (...)” Essa decisão é que fora objeto de publicação na data de 09/05/2025[9]. Após, o executado acorrera aos autos, em 26/05/2025, reiterando a mesma postulação, indicando os motivos pelos quais entendera ser desacertado o provimento[10]. Posteriormente, o Juízo adstringira-se, na mesma data, a consignar que “[a] despeito da irresignação de ID 237145891, registro que o pedido formulado foi apreciado por meio da Decisão de ID 234693609. Assim, eventual inconformismo deverá desafiar a via recursal própria. Ademais, os registro mencionados evidenciam unicamente a existência de demanda movida pela credora. (...)”[11]. Aferido, portanto, que a decisão guerreada é aquela datada de 08/04/2025, cujo prazo para a interposição do agravo fora interrompido pela decisão posterior que resolvera declaratórios ressoa impassível a intempestividade do vertente agravo de instrumento. Frise-se, ademais, que, mesmo considerando a suposta ausência de intimação da decisão que resolvera os aclaratórios, o executado comparecera espontaneamente[12], de sorte que, ainda que considerada a data seguinte ao comparecimento como termo inicial para a interposição do agravo, a saber, 07/05/2025, não sobeja passível a elisão do reconhecimento da intempestividade, já que o termo final para o recurso, se considerada essa data, findar-se-ia em 27/05/2025 (terça-feira). Consoante se afere do alinhado, o provimento verdadeiramente arrostado fora proferido em 08/04/2025 e, resolvidos os aclaratórios, a decisão negativa dos embargos fora disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional na data de 25/04/2025 (sexta-feira)[13], considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, a saber, 28/04/2025 (segunda-feira), iniciando-se a fluição do prazo recursal, nesse contexto, no dia útil subsequente, qual seja, 21/05/2025 (terça-feira). O termo final do prazo recursal, assim, considerada a publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, implementara-se no dia 21/05/2025 (terça-feira). Este recurso fora aviado, a seu turno, no dia 30/05/2025, portanto, após a expiração do prazo dentro do qual deveria ter sido manejado, ficando patente que fora veiculado de forma serôdia, o que obsta seu conhecimento por não superar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo o agravante aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento e legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado seguimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível em razão de sua intempestividade. Com fundamento nos argumentos alinhados, afirmo, então, a intempestividade deste agravo, e, com lastro no artigo 932, III, do CPC, nego-lhe conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 231963252, fl. 3621, dos autos originários. [2] Agravo de instrumento de ID 72368365, p. 12, fl. 13: “O agravante tomou ciência da r. decisão proferida em julgamento dos embargos de declaração no dia 09/05/2025 (sexta-feira), conforme certidão ID. 235136424. Portanto, nos termos do art. 231, inciso I e § 2o, do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, §5o c/c 219, do CPC) para interposição de agravo de instrumento iniciou em 12/05/2025 (segunda-feira) e terá seu termo final em 30/05/2025 (sexta-feira), considerando apenas os dias úteis. Desta feita, o agravo de instrumento é tempestivo.” [3] Petição de ID 231388206, fls. 3548/3555, dos autos originários. [4] Aclaratórios de ID 233227219, fls. 3637/3639, dos autos originários. [5] Decisão de ID 233317293, fls. 3641/3642, dos autos originários. [6] Certidão de ID 233808924, fl. 3646, dos autos originários. [7] Petição de ID 234668843, fls. 3650/3651, dos autos originários. [8] Decisão de ID 234693609, fl. 3652, dos autos originários. [9] Certidão de ID 235136424, fl.3653, dos autos originários. [10] Petição de ID 237145891, fls. 3657/3660, dos autos originários. [11] Decisão de ID 237179295, fl. 3661, dos autos originários. [12] Quanto ao tópico, firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o comparecimento espontâneo supre a ausência de intimação. Confira-se os seguintes arestos: AgInt no AREsp: 1938650 MT 2021/0217972-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022; AgInt no REsp: 1886994 AL 2020/0192118-9, Data de Julgamento: 22/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.796.772/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020. [13] Certidão de ID 233808924, fl. 3646, dos autos originários.